Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ARTIGO 924, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora no REsp repetitivo 1.185.036/PE, a Primeira Seção do STJ tenha assentado o entendimento no sentido de ser "possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade", naquela ocasião ficou registrada a necessidade de se observar, em cada caso, o princípio da causalidade.
2. No caso dos autos a demora na extinção do feito, mesmo que por culpa do ente distrital, não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, pois o feito foi extinto em razão do pagamento integral da dívida posteriormente ao ajuizamento da execução fiscal. No caso, não foi a Fazenda a responsável pelo ajuizamento da ação de execução e sim o devedor, que deixou de adimplir a dívida consolidada nas CDA’s que fundaram a ação.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.